Tribunal: TJMT
Processo: 1014020-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014020-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONIR AUGUSTO LINO - CPF: 384.060.121-53 (ADVOGADO), WELLINGTON FERREIRA DA CUNHA - CPF: 023.722.468-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 050.141.508-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LIBOREDO DA SILVA - CPF: 338.119.138-16 (TERCEIRO INTERESSADO), NOGUEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 07.725.597/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE DINHEIRO VIA BACENJUD – FUNDO DE INVESTIMENTO - IMPOSSIBILDIADE – LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS – RECURSO PROVIDO

Nos termos do entendimento do STJ
, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014020-35.2019-8.11.0000

AGRAVANTE (S):

WELLINGTON FERREIRA DA CUNHA

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wellington Ferreira da Cunha
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal no 1587-15.2016.811.0002 – código 431128, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de liberação dos valores penhorados em sua conta salário.

Defende a Recorrente, inicialmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da executória, pois foi reconhecido via sentença trabalhista que foi funcionário da empresa executada não podendo arcar com tal obrigação.

Alega que o bloqueio é ilegal, pois a conta bancária é destinada ao recebimento de salário, bem como que os documentos acostados aos autos comprovam todo o valor bloqueado corresponde a sua remuneração de dezembro, janeiro e 13o salário.

Requereu a concessão de liminar para determinar o imediato desbloqueio do valor constrito de sua conta bancária e, no mérito, a reforma da decisão, conhecendo da matéria de ordem pública aqui invocada, qual seja, ilegitimidade passiva
ad causam
do Agravante na ação executória, decretando-se a extinção do feito em relação a este, desbloqueando e liberando os valores penhorados via BACENJUD da conta corrente no 29026, Agência: 3218, do Banco Bradesco S/A em nome do Agravante, vez que este recebe ali seus salários.

A liminar foi indeferida (Id. 17245462).

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 25167466).

Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por

Wellington Ferreira da Cunha
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal no 1587-15.2016.811.0002 – código 431128, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de liberação dos valores penhorados em sua conta salário.

Inicialmente, não vislumbro a ilegitimidade passiva do Recorrente para responder pela execução fiscal de origem, porquanto figurou no quadro societário da empresa executada, à época dos fatos geradores, e, embora ter sido sócio minoritário, com 1% de quotas, exercia a administração da sociedade, conforme cláusula sétima do contrato social de Id. 16126470.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a ação de execução fiscal retro mencionada em face do Agravante e da empresa Nogueira Comércio, Importação e Exportação de Pneus Ltda., objetivando o recebimento do valor de R$ 75.917,04 (setenta e cinco mil novecentos e dezessete reais quatro centavos), referente ao não recolhimento de ICMS, cujos fatos geradores ocorreram em 2011.

Realizado BACENJUD, restou bloqueado de suas contas bancárias, o montante de
R$ 11.750,28 (onze mil setecentos e cinquenta reais vinte e oito centavos), R$ 2.596,97 (dois mil quinhentos e noventa e seis reais noventa e sete centavos), R$ 1.685,00 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais).

Pois bem.

O Eg. Superior Tribunal de Justiça possui recente entendimento segundo o qual é possível a penhora de salários, vencimentos e proventos ressalvada a hipótese em que a penhora recai sobre percentual que não abale a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 25% DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC/2015, ART. 833, IV). AGRAVO IMPROVIDO.

1
. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva
. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.

2. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora de vencimentos e proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência desta Corte.

3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, entendeu adequada a limitação da constrição a 25% dos valores referentes à aposentadoria e ao salário da devedora, percentual que deixou de ser impugnado no recurso especial e, ademais, não destoa dos precedentes desta Corte. 4. Em se tratando de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019). [Destaquei]

No presente caso, verifica-se pelo extrato bancário de Id. 16128952 - Pág. 1, que, diferentemente do alegado pelo Agravante, não foi bloqueado o valor de R$ 23.967,16 (vinte e três mil novecentos e sessenta e sete reais dezesseis centavos), mas, sim,
valores relativos à resgates de investiment
o
, nos valores de R$ 11.750,28 (onze mil setecentos e cinquenta reais vinte e oito centavos), R$ 2.596,97 (dois mil quinhentos e noventa e seis reais noventa e sete centavos), R$ 1.685,00 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais), que ocorreu em
7-3-2019
.

O valor de R$ 23.967,16 (vinte e três mil novecentos e sessenta e sete reais dezesseis centavos), que, de fato, se refere aos direitos trabalhistas advindos com a sentença proferida na Reclamação Trabalhista no 0000227-42.2013.5.23.0107 (Id. 16126492), foi transferido para conta do Agravante um dia depois do bloqueio judicial, ou seja, em
8-3-2019
e, na mesma data, o Recorrente retirou o valor da conta bancária, realizando a transferência do respectivo valor.

Por outro lado, o valor bloqueado referente a regaste de fundos de investimentos, verifica-se do entendimento do STJ que,
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Confira-se, ainda:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento
, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019). [Destaquei]

Do mesmo modo: AgInt no REsp n. 1.674.559/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/3/2019, DJe 26/3/2019, REsp n. 1.710.162/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 21/3/2018, e AgInt nos EDcl no AREsp n. 949.813/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 13/4/2018.

No presente caso, o documento de Id. 16128952 - Pág. 1, comprova que os referidos valores se referem a resgate de fundo de investimento e por ser menor que 40 (quarenta) salários mínimos, que, à época da decisão – 2019 correspondia a R$ 39.200,00 (trinta e nove mil duzentos reais), reveste-se de impenhorabilidade.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, liberando os valores penhorados via BACENJUD da conta corrente no 29026, Agência: 3218, do Banco Bradesco S/A em nome do Agravante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020